Tribunal: TJSP
Processo: 1046949-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PENSÃO POR MORTE – FILHO DE POLICIAL MILITAR – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – Possível suspensão de benefício de pensão por morte ao argumento de que o art. 5o da Lei Federal no 9.717/98 veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS – Segurança concedida em primeira instância para que não ocorresse tal ato –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PENSÃO POR MORTE – FILHO DE POLICIAL MILITAR – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – Possível suspensão de benefício de pensão por morte ao argumento de que o art. 5o da Lei Federal no 9.717/98 veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS – Segurança concedida em primeira instância para que não ocorresse tal ato – Decisório que merece subsistir – Pagamento que, segundo a Lei Estadual no 180/78, vigente à época, somente cessa atingindo o filho beneficiário a idade de 21 anos, ou 25 anos, se estiver frequentando curso de nível superior -- Comprovação nos autos de que o apelante encontra-se matriculado no curso de Direito da Faculdade Marechal Rondon - Alteração do art. 153 pela Lei Estadual n. 1.012/07 que, por ser posterior ao óbito do instituidor, é inaplicável, ante o tempus regit actum (Súmula 340 do C. STJ) – Art. 5o da Lei Federal n. 9.717/98, no mais, que não afasta o direito do autor – Precedentes deste E. TJSP – Reexame necessário desacolhido e recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000949745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1046949-42.2019.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MOHAMED ARTHUR
ZORKOT GRECCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Desacolheram o reexame necessário e negaram
provimento ao apelo da parte ré, por maioria, vencido o 2o Juiz. Em
julgamento estendido, participaram os Desembargadores Danilo
Panizza, que acompanhou o voto do relator sorteado, e Luís Francisco
Aguilar
Cortez,
que
acompanhou
a
divergência.
Resultado:
Desacolheram o reexame necessário e negaram provimento ao apelo
da parte ré, por maioria, vencido o 2o Juiz, que declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE
ABREU AMADEI, DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1046949-42.2019.8.26.0053
Recorrente:JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apelado:
MOHAMED ARTHUR ZORKOT GRECCO
Interessado:
DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29485
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -
PENSÃO
POR
MORTE

FILHO
DE
POLICIAL
MILITAR

ESTUDANTE
UNIVERSITÁRIO
Possível suspensão de
benefício de pensão por morte ao argumento
de que o art. 5o da Lei Federal no 9.717/98
veda a concessão de benefícios distintos dos
previstos no RGPS Segurança concedida em
primeira instância para que não ocorresse tal
ato
Decisório que merece subsistir

Pagamento que, segundo a Lei Estadual no
180/78, vigente à época, somente cessa
atingindo o filho beneficiário a idade de 21
anos, ou 25 anos, se estiver frequentando
curso de nível superior -- Comprovação nos
autos
de
que
o
apelante
encontra-se
matriculado no curso de Direito da Faculdade
Marechal Rondon - Alteração do art. 153 pela
Lei Estadual n. 1.012/07 que, por ser
posterior ao óbito do instituidor, é inaplicável,
ante o tempus regit actum (Súmula 340 do C.
STJ) Art. 5o da Lei Federal n. 9.717/98, no
mais, que não afasta o direito do autor

Precedentes deste E. TJSP
Reexame
necessário desacolhido e recurso não
provido.
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
MOHAMED ARTHUR ZORKOT GRECCO, tendo como autoridade
coatora o DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando a continuidade ao recebimento da pensão na condição de
pensionista universitário, ou seja, até que complete 25 anos ou até
que conclua o curso de nível superior que está cursando.
A r. sentença de fls. 67/70, cujo relatório ora se adota, concedeu a
segurança, para confirmar a liminar já deferida e reconhecer o direito
do impetrante à manutenção do benefício de pensão por morte até
que complete a idade de 25 anos ou finalize o curso universitário, o
que ocorrer primeiro.
Soma-se ao reexame necessário o apelo da parte ré buscando a
inversão do resultado do julgamento (fls. 82/91). Sustenta, em
síntese, que não há como conceder benefício previdenciário estadual
não previsto no Regime Geral de Previdência Social, conforme
vedação expressa insculpida n o art. 5o da Lei Federal no 9.717/98.
Alega que não havendo previsão na lei federal no 8.213/91 de pensão
por morte a ser deferida a universitários, deduz-se, por força do
disposto no supracitado, que desde o advento deste Diploma não
mais subsistem os preceitos dos arts. 147, § 2o, 152 e 153 da lei
complementar 180/78. Aduz que o percebimento da pensão apenas é
possível até os 21 anos, sendo que após completado tal marco etário,
incabível o benefício, independentemente de ser universitário.
Assevera que o art. 5o da lei federal no 9.717/98 estava em vigor no
momento do óbito da servidora e, portanto, deve reger a concessão
de pensão aos seus beneficiários, consoante enuncia a súmula no 340
do E. STJ.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r.
sentença, julgando-se improcedentes os pedidos do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, regularmente processado e respondido (fls.
95/104).
Deixo de encaminhar os autos ao Parquet Estadual, tendo em vista
que este instado a se manifestar em primeira instância entendeu
estar ausente o interesse público que legitime a sua intervenção (fls.
64/66).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
O benefício de pensão por morte a filho de servidor público tem
fundamento legal no art. 147, inciso II, da Lei Complementar
Estadual no 180/1978:
Artigo 147 - São beneficiários obrigatórios do
contribuinte:
I - o cônjuge sobrevivente;
II - os filhos incapazes e os inválidos, de qualquer
condição ou sexo e as filhas solteiras;
III - os pais do contribuinte solteiro, viúvo,
separado judicialmente ou divorciado, desde que
vivam sob sua dependência econômica, mesmo
quando não exclusiva, e não existam outros
beneficiários
obrigatórios
ou
instituídos
nos
termos do artigo 152.
E, de acordo com o § 2o do citado artigo, cessa o benefício quando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atingindo o filho beneficiário a idade de 21 (vinte
e um), ou a de 25 (vinte e cinco) anos se estiver
frequentando curso de nível superior, cessa o seu
direito à pensão.
Como se verifica, somente cessará o benefício concedido a filho de
servidor público estadual falecido, quando aquele completar 21 anos
de idade, ou 25 anos, se frequentando curso de nível superior.
E no caso dos autos, havendo comprovação de que o apelado nasceu
em 18 de outubro de 1998, possuindo, atualmente, 22 (vinte e dois)
anos de idade e cursa Direito na Faculdade Marechal Rondon, o
pagamento do benefício, de fato, não deve ser suspenso, mormente
porque sua genitora faleceu em 13 de janeiro de 1999 (fls. 18/22).
É verdade que a Lei Complementar Estadual n. 1.012/2007 alterou o
§ 2o, do art. 147 da LCE n. 180/78 para determinar que o benefício
será devido enquanto durar invalidez ou incapacidade do beneficiário.
Entretanto, é sabido que, em se tratando de pensão por morte,
prevalece a regra de que a lei aplicável é aquela vigente ao tempo do
evento morte “tempus regit actum”, conforme previsto na Súmula n.
340 do STJ.
Também não constitui óbice ao direito do apelante o disposto no art.
5o, da Lei Federal n. 9.717/98. Segundo este dispositivo:
Art. 5o Os regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares
dos Estados e do Distrito Federal não poderão
conceder benefícios distintos dos previstos no
Regime Geral de Previdência Social, de que trata
a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposição em contrário da Constituição Federal.
Consignada a vênia a entendimento em contrário e revendo
posicionamento anterior externado em caso semelhante, entendo que
a concessão do benefício de pensão por morte subsiste mesmo após
a superveniência da Lei n. 9.717/1998.
É que o art. 5o da citada lei estabeleceu apenas e tão somente
uniformidade de benefícios entre o Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos Estados,
Distrito Federal e Municípios. O benefício de pensão por morte está
previsto na Constituição Federal no art. 201, inciso V, bem como no
art. 18, inciso II, alínea a, da Lei n. 8.213/1991 (RGPS), os quais não
excluem a possibilidade do recorrente ser beneficiário.
Ou seja, não se trata de benefício diverso do RGPS. Quisesse a Lei
Federal impor uniformidade de beneficiários entre os Regimes de
Previdência, deveria fazê-lo de modo expresso.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte
Bandeirante:
Ação ordinária
Pensão por morte
Filho
universitário de servidor público estadual falecido
em 2006
Pretende-se a reimplantação do
benefício até a idade de 25 anos
Caso de
aplicação da Lei Estadual no 180/78, vigente à
época do óbito, este que se deu antes da vigência
da Lei Complementar Estadual no 1.012/07

Súmula 340 do STJ
Termo final do pagamento
da pensão Permitir que o autor receba a pensão
até os vinte e cinco anos, quando já terminou o
curso
no
ensino
superior
que
justificou
a
manutenção daquela, implicaria em onerar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado além do que lhe é dever
Dano moral

Configurado
A autor teve seu nome inscrito no
cadastro de maus pagadores em decorrência do
desaparecimento da renda familiar, esta que se
deu de forma abrupta e sem prévia comunicação,
bem como em desacordo com a legislação
aplicável
Indenização fixada em R$ 5.000,00,
montante este que se mostra razoável, sem
implicar em enriquecimento sem causa do autor
Sentença reformada, com readequação do ônus
de sucumbência Recurso do autor parcialmente
provido e improvido o da SPPrev.
(TJSP; Apelação Cível 0001883-14.2014.8.26.0156;
Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Cruzeiro - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)
APELAÇÃO
PENSÃO POR MORTE
NETOS

Benefício concedido O fundamento para a não
concessão do benefício consiste no disposto no
art. 5o, da Lei Federal no 9.717/98 - O dispositivo
da Lei Federal não tem o condão de vedar a
manutenção do benefício concedido aos autores
com base na Lei Estadual no 180/78, vigente à
época do óbito de sua avó, instituidora e guardiã
dos menores, por decisão judicial Benefício que
deve observar a lei vigente ao tempo do óbito
segurado Súmula 340 do colendo STJ - Princípio
do tempus regict actum
Pensão devida

CONSECTÁRIOS LEGAIS
VALORES DEVIDOS

Manutenção da aplicação do Tema 810 do colendo
STF Sentença integralmente mantida (RITJSP
art. 252) Improvido o recurso da SPPREV.
(TJSP; Apelação Cível 1001907-88.2017.8.26.0198;
Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Franco da Rocha -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data
de Registro: 25/09/2020)
APELAÇÃO
Ação declaratória
Pensão por
morte
Filha de servidor público estadual
falecido
Benefício cassado administrativamente
ao
completar
21
anos

Pedido
de
restabelecimento por frequentar curso de nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior
Sentença de procedência
Pretensão
de reforma
Impossibilidade
Aplicação da Lei
Estadual no 180/78 que, à época do óbito, previa
a concessão do benefício e permitia a continuidade do pagamento no caso de
pensionista universitária Súmula no 340 do STJ
Lei Federal no 9.717/98 que, por sua vez, veda
a concessão de benefícios distintos dos previstos
no Regime Geral de Previdência Social, mas não
beneficiários distintos
Pensão por morte que
encontra previsão na legislação federal
Índice
de correção monetária disposto na Lei Federal no
11.960/09 que foi considerado inconstitucional
pelo Eg. STF, Tema no 810 - Precedente
Não
provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1000577-10.2019.8.26.0320;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020;
Data de Registro: 17/09/2020)
APELAÇÃO
PENSÃO POR MORTE
ESTUDANTE
UNIVERSITÁRIA
MENOR
DE
25
ANOS

Beneficiária designada por declaração de vontade
da
segurada
falecida
em
2001

Lei
Complementar Estadual 180/78, vigente à época
do
óbito
da
instituidora
-
Pretensão
de
restabelecimento do pagamento de pensão -
Benefício que deve observar a lei vigente a data
do óbito do segurado
Cabimento - Irresignação
Mantença - Possibilidade de continuação do
resgate da pensão previdenciária até o término do
curso universitário e/ou atingir a idade de 25
anos (§2o,art. 147 e 153, ambos da Lei no
180/78) - Benefício que fora instituído antes da
vigência da LCE no 1.012/07, a qual alterou as
disposições da LCE no 180/78, ensejando a
observância dos termos da Súmula 340 do STJ.
Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1049616-06.2016.8.26.0053;
Relator
(a):
Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/08/2020;
Data de Registro: 14/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo exposto, bem andou a r. sentença, devendo prevalecer a
solução encontrada em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pela recorrente.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, desacolhe-se o reexame necessário e
nega se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RUBENS RIHL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.314
Apelação / Remessa Necessária no 1046949-42.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Mohamed Arthur Zorkot Grecco
Interessado: Diretor da São Paulo Previdência - SPPrev
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Meu voto, com a devida vênia, não acompanha o do
Eminente Desembargador Relator.
A questão já foi analisada no julgamento do Agravo de
Instrumento no 3004342-42.2019.8.26.0000, em que declarei voto divergente ao
decidido pela maioria, de modo que não há razão para adotar entendimento diverso
daquele já manifestado.
A impetração tem como objeto o restabelecimento
imediato de pagamento da pensão por morte paga ao impetrante que foi instituída por
em razão do óbito de sua mãe, investigadora de polícia, até que complete 25 (vinte e
cinco) anos de idade ou o término do curso universitário.
O recurso é da SPPREV em face da sentença que,
confirmando a liminar, reconheceu o direito do impetrante à manutenção do benefício
de pensão por morte até que complete a idade de 25 (vinte e cinco) anos ou finalize o
curso universitário, o que ocorrer primeiro (f. 67/70).
O impetrante, ora apelante, nasceu em 18.10.1998 (f. 18),
sendo que a pensão por morte lhe foi concedida com o óbito de sua mãe ocorrido em
13.01.1999 (f. 21 - MS), quando contava com quase 3 (três) meses de idade de idade,
fato que lhe atribuía o direito a pensão com base no artigo 147, inciso II, da Lei
Complementar no 180/78, por fundamento diverso e independente da questão referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua situação atual de filho maior universitário.
Tal situação perdurou até 18.10.2019, quando completou
21 (vinte e um) anos e houve a cessação do pagamento do benefício.
Ocorre que a Lei Federal no 9.717/98 em seu artigo 5o
deixou assente que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal não poderiam conceder benefícios distintos dos
previstos no Regime Geral de Previdência Social estabelecido na Lei no 8.213/91, sendo
que o artigo 16 da referida legislação não previa o pagamento de pensão por morte aos
filhos(as) maiores de 21 anos, universitários ou não.
Diante do novo panorama jurídico, estabelecido para a
concessão das pensões por morte, o Estado de São Paulo em cumprimento ao disposto
no artigo 42 e seus parágrafos da Constituição Federal, promulgou a Lei Estadual no
1.012/07, que deu nova redação ao artigo 147 da Lei Complementar no 180/78 e alterou
de modo significativo o rol de beneficiários obrigatórios, sendo excluída a hipótese de
recebimento da pensão até a idade de 25 (vinte e cinco) anos nos casos em que o(a)
beneficiário(a) estivesse frequentando curso de nível superior.
Desse modo, a nova concessão do benefício deve se dar já
nos termos da alteração implementada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/2007,
razão pela qual não se verifica direito do impetrante restabelecimento postulado, uma
vez que não consta mais da lista de beneficiários a hipótese de filho maior universitário.
Diante do exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para denegar a segurança.
Resultado do julgamento: dava provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RUBENS RIHL PIRES CORREA
134B02D5
11
12
Declarações de
Votos
LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO
10215C62
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046949-42.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.